Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL DIREITO DE FAMILIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. DEVER DE PROVER A CRIANÇA DOS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve mudança significativa na situação financeira do alimentante para ensejar o aumento de 20% para 30% em alimentos.

2. O dever de prestar alimentos dos genitores para com filho decorre do poder familiar, assim como por força do mandamento constitucional de que a paternidade deve ser exercida de forma responsável.

3. No caso dos autos, constata-se que não houve alteração substancial da capacidade do alimentante e do alimentado para justificar um aumento da contribuição alimentícia. 3.1. Salienta-se que em razão da condição do espectro autista o autor recebe o Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário-mínimo.

4. A jurisprudência do STJ já consignou que não se mostra razoável que os alimentos para um único filho sejam estabelecidos no equivalente a 1/3 da renda bruta do genitor, haja vista que o sustento da criança deve ser suportado pelos dois genitores.

5. Registre-se ainda que a renda do genitor é módica, de modo que a supressão de 30% da sua renda bruta certamente impedirá de honrar todos os seus compromissos.

6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.